Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719124-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUIBALDO B DE OLIVEIRA - ME AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a antecipação da tutela, nos autos da ação de indenização e retenção por benfeitorias, ajuizada em face da agravada (Pj-e 0702969-86.2021.8.07.0018). A agravante informa que, nos autos da ação de Rescisão Contratual e Devolução do Imóvel, ajuizada pela agravada, perante a 5a Vara da Fazenda Pública do DF, ora em fase de Cumprimento de Sentença, (n. 0001215-29.2016.8.07.0018), a agravada requereu a imissão na posse do imóvel objeto dos autos, tendo direito à recompra do bem; que, acaso cumprido o respectivo mandado de imissão, poderá nunca ser reparado ou ressarcido, com uma possível decretação de falência da empresa; que, caso não ocorra ressarcimento imediato, e a retenção do imóvel pelas benfeitorias, prejudicará e ferirá a garantia constitucional do direito de moradia e do trabalho, pois o imóvel destina-se a tais finalidades e está avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Requer a concessão de liminar para que possa permanecer na posse e ocupação do imóvel até que sejam realizados o ressarcimento pelas benfeitorias, considerando que é possuidor de boa-fé, sendo sobrestado o cumprimento do mandado de imissão nos autos 0001215-29.2016.8.07.0018, que tramita no Cumprimento de Sentença e, ao final, seja provido o presente recurso, com a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. O art. 1.019, inc. I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em análise prefacial, não vislumbra presentes os requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. Na sentença proferida no processo 0001215-29.2016.8.07.0018, transitada em julgado em 18.03.2019, ora em fase de Cumprimento de Sentença, foi decretada a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, adquirido pelo agravante, por inadimplemento, com a restituição do imóvel ao domínio da agravada (TERRACAP), estando atualmente na pendência do cumprimento do mandado de imissão na posse. Como se vê, cuida-se de título exequendo, líquido, certo e exigível, em que a agravante tenta, de todas as formas, em referidos autos, resistir à produção dos seus efeitos. Ademais, a agravante, no Cumprimento de Sentença, já havia apresentado pedido semelhante ao do presente recurso (ID 92375158), e que restou indeferido (ID 92945468). Contra tal decisão, o agravante não interpôs recurso, preferindo, ao revés, ajuizar ação de retenção por benfeitorias para, em sede de tutela provisória, e por vias transversas, rediscutir matéria que deixou de ser arguida por ocasião da contestação e já preclusa. Ademais, a retenção do imóvel, por eventuais benfeitorias nele realizadas, não indicaria a probabilidade do direito alegado neste recurso, tendo em vista os termos do contrato rescindido, que prevê a perda de benfeitorias até o valor do terreno e não haveria indenização das edificadas após o prazo nele previsto, conforme consignado na decisão agravada, o que exigiria dilação probatória, mediante o pleno contraditório. Assim, Indefiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora